Tribunal: TCU
Processo: 012.227/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6727/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão civil de ex-servidores do Ministério da Saúde, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa/TCU 78/2018; Considerando que a abrangência e profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que os atos iniciais 51927/2021, 63216/2020, 117358/2020 e 124609/2020 podem ser apreciados pela legalidade, em razão de não terem sido encontradas irregularidades nos atos, de acordo com o item Exame das Constatações desta instrução; Considerando que o ato em exame (17754/2020) possui como beneficiário apenas o Sr. José Alfredo Santos da Silva, habilitado na condição de filho menor de 21 anos. Em consulta ao Sistema Siapenet anexada ao ato, verifica-se que o beneficiário da pensão já foi excluído da folha de pagamento por atingir a maioridade. Desta forma, o ato 17754/2020 pode ser considerado prejudicado por perda de objeto.nos termos do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Pensão civil 17754/2020 - Inicial - WALDECY VITORINO DA SILVA com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; b) Considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de Pensão civil 51927/2021 - Inicial - CLOVIS CESAR DA SILVA, 63216/2020 - Inicial - CARLOS ANIBAL LIBORIO PIEDADE, 117358/2020 - Inicial - CAMOES BERNARDINO ALFREDO FERNANDES e 124609/2020 - Inicial - MARIVALDO LIMA ROSA do quadro de pessoal do órgão/entidade Ministério da Saúde; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.227/2024-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edila Furtado Pinheiro (XXX.846.896-XX); Jose Alfredo Santos da Silva (XXX.902.424-XX); Luis Alfredo Silva Lopes Fernandes (XXX.847.226-XX); Maiara de Jesus Rosa (XXX.708.775-XX); Maria Martinha Neres Ribeiro (XXX.901.605-XX); Mirian Araujo (XXX.050.415-XX); Terezinha Bittencourt da Silva (XXX.501.900-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.